Tribunal: TJES
Processo: 5003763-67.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003763-67.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI e outros (2)

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS POR AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE DAS TARIFAS RECONHECIDA PELO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, com restituição simples dos valores pagos.

2.Parte autora também pleiteava devolução em dobro e danos morais; parte ré buscava a improcedência total da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se são válidas as cláusulas contratuais que preveem cobrança de tarifa de avaliação de bem e de tarifa de registro de contrato em financiamento com garantia de alienação fiduciária, bem como se configurado o dever de restituição em dobro ou de indenizar por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010, que autoriza expressamente a cobrança da tarifa de avaliação de bem recebido em garantia.

5. Documento “Termo de Avaliação do Veículo” juntado aos autos comprova a realização da avaliação. Ausência de assinatura do vistoriador não descaracteriza a prestação do serviço.

6.Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato reconhecida pelo STJ no Tema 958 dos recursos repetitivos (REsp 1.578.526/SP e outros).

7. Petição inicial não demonstrou onerosidade excessiva ou ausência de transparência na cobrança. Valores constam expressamente no contrato.

8.Reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

9. Prejudicado o recurso do autor quanto à devolução em dobro e ao pedido de danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. São válidas as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato quando previstas no contrato e permitidas por norma do Banco Central, não configurando abusividade ou má-fé. 2. A cobrança regular dessas tarifas não enseja repetição em dobro nem indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.5003763-67.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.,JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.,JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS POR AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE DAS TARIFAS RECONHECIDA PELO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, com restituição simples dos valores pagos.

2.Parte autora também pleiteava devolução em dobro e danos morais; parte ré buscava a improcedência total da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se são válidas as cláusulas contratuais que preveem cobrança de tarifa de avaliação de bem e de tarifa de registro de contrato em financiamento com garantia de alienação fiduciária, bem como se configurado o dever de restituição em dobro ou de indenizar por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010, que autoriza expressamente a cobrança da tarifa de avaliação de bem recebido em garantia.

5. Documento “Termo de Avaliação do Veículo” juntado aos autos comprova a realização da avaliação. Ausência de assinatura do vistoriador não descaracteriza a prestação do serviço.

6.Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato reconhecida pelo STJ no Tema 958 dos recursos repetitivos (REsp 1.578.526/SP e outros).

7. Petição inicial não demonstrou onerosidade excessiva ou ausência de transparência na cobrança. Valores constam expressamente no contrato.

8.Reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

9. Prejudicado o recurso do autor quanto à devolução em dobro e ao pedido de danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. São válidas as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato quando previstas no contrato e permitidas por norma do Banco Central, não configurando abusividade ou má-fé. 2. A cobrança regular dessas tarifas não enseja repetição em dobro nem indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, na qual o autor alega ter firmado contrato de financiamento com alienação fiduciária para aquisição de automóvel, tendo sido incluídas tarifas que entende abusivas, como as referentes ao registro do contrato e à avaliação do veículo. Requereu a declaração de nulidade das cláusulas respectivas, a devolução em dobro dos valores cobrados e a compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11098262), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, pelo que JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e por consequência CONDENO a requerida a restituir o valor de R$401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) de forma simples, conforme fundamentação. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos índices legais, a contar da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS e por consequência CONDENO a requerida a restituir o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) de forma simples, conforme fundamentação. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos índices legais, a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido referente a ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF), pelos motivos expostos.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O réu pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda (ID 11098264). O autor, por sua vez, pretendeu a procedência da repetição do indébito em dobro, bem como da reparação por danos morais (ID 11098272). Apresentadas contrarrazões pelo autor (ID 11098271).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a identidade da matéria discutida nos recursos, passo à análise conjunta.

Preparo do réu regularmente comprovado (ID 11098270). Defiro ao autor o benefício da justiça gratuita, ante a verossimilhança de sua alegação.

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Conforme relatado, o autor impugna as cobranças relativas à
Tarifa de Avaliação de Bem
e à
Tarifa de Registro de Contrato
.

1. Tarifa de Avaliação de Bem

A tarifa de avaliação do bem está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM n. 3.919/2010:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia; [...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação n. 16.646-ES, direcionada contra a decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis:

“Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

In casu
, no que se refere à efetiva prestação do serviço cobrado, verifico que o documento acostado ao ID 11098255, denominado
“Termo de Avaliação do Veículo”
indica que o bem financiado foi devidamente avaliado, embora ausente a assinatura do vistoriador - o que por si só não afasta a prestação do serviço devidamente documentada.

Por fim, pontuo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia” (Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, tenho que
NÃO
merece ser restituída a tarifa de avaliação de bem.

2. Tarifa de Registro de Contrato

No que tange às tarifas intituladas de “serviços de terceiro”, em que são englobadas diversas outras, tais como
“registro de contrato
”, “gravame – eletrônico ou não – do bem”, “despesas do emitente”, “promotora de vendas”, etc., o artigo 1º, da Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, estabelece que “a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

Como se vê, a vedação de cobrança de serviços de terceiros somente atinge aqueles denominados de “essenciais a pessoas naturais”, que se consubstanciam nos relacionados às contas de depósitos à vista e contas de depósitos de poupanças (art. 2° da Resolução nº 3.919/2010, do CMN).

Assim, é possível notar, no instrumento contratual, que o valor cobrado pela instituição requerida tinha por finalidade o pagamento de serviços denominados “não essenciais”, que foram realizados por terceiros em função da concessão do financiamento à parte requerente.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo pronunciou-se no sentido de reconhecer “a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Desse modo, estando a tarifa devidamente especificada no instrumento de contratação, não há que se falar em abusividade na cobrança.

O produto foi ofertado, dentre várias opções no mercado, de modo que o consumidor, ora recorrido, optou pelo financiamento que lhe foi disponibilizado pelo réu.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a
“validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato”
(Tema 958, que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Especificamente quanto ao valor da tarifa cobrada, anoto que a petição inicial não enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação do montante exigido, o qual foi indicado de forma expressa no quadro resumo do contrato (vide ID 11098256), no valor de R$401,60.

Assim, tenho que não há nos autos elementos que comprovem que, no contrato em apreço, o valor não se encontre conforme a média praticada no mercado, a fim de possibilitar a análise de eventual onerosidade excessiva na cobrança havida.

Desse modo, não há falar em qualquer abusividade ou má-fé praticada pela instituição ré.

Destarte, tenho que o pedido de restituição do valor pago a título de registro do contrato também deve ser julgado improcedente.

Com efeito, concluo ser caso de reformar a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão inicial.

Deste modo, tendo em vista a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, verifico que os pedidos feitos no recurso pela autora, quais sejam, a repetição do indébito e os danos morais, tornaram-se prejudicados, motivo pelo qual deixo de examiná-los.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco réu e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedente
a pretensão inicial.

Em razão da improcedência da pretensão inicial, ficam prejudicadas as alegações recursais do autor relativas à repetição em dobro e aos danos morais.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)